Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DEFERIDA. INÉRCIA. PRECLUSÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA E EVOLUÇÃO. JUROS REMUNERATORIOS. ABUSIVIDADE. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pedidos de “limitação da multa de 2% ao mês” e de “incidência de juros de mora após a citação” configuram inovação recursal, porquanto não debatidos na origem, não podendo ser admitidos em sede recursal sob pena de supressão de instância.
2. Embora ciente da decisão saneadora que deferiu a produção da prova pericial, não consta manifestação do apelante acerca de sua produção (ID73992333 - certidão). Por isto, questão preclusa. Nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido. E, versando os autos sobre matéria eminentemente de direito, revela-se “dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais” (TJDFT. Acórdão 1250339, APC 07058375920198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 4/6/2020). 2.1. Preliminar rejeitada.
3. A controvérsia dos autos cinge-se a aferir regularidade da evolução da dívida e a regularidade dos encargos cobrados.
4. Objeto da cobrança é o Empréstimo “BB CRÉDITO AUTOMÁTICO”, pactuado em 24/02/2023 por meio de autoatendimento mobile (Identificador: 20215160601606), na importância de R$43.591,42, a ser paga em 72 parcelas prefixadas de R$2.266,01, com vencimento em 26/02/2029. As taxas de juros ajustadas foram de 5,03% a.m. e 80,20% a.a. (ID73991155, p.1/5). 4.1. Pela planilha de ID 72807552, p.1/4, verifica-se que a dívida atualizada em 22/02/2024 corresponde a quantia de R$79.635,01, compreendendo o débito existente em 24/02/2023 de R$42.423,58 mais os encargos descriminados correspondentes ao pactuado no ajuste (“Juros à taxa de 5,030 % ao mês, debitados e capitalizados mensalmente; JUROS DE MORA à taxa de 1,0% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente e MULTA de 2,000 % sobre o saldo devedor final”).
5. Em relação aos juros, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.377/RS, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (art. 5o). 5.1. Embora a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitua valioso referencial, não afasta o exame das peculiaridades do caso em discussão de forma a avaliar se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exagerada. E, na hipótese, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, a sentença deve ser mantida no ponto.
6. No caso dos autos, o contrato celebrado entre as partes em 24/02/2023 (ID73991155) e a planilha de débito (ID73991156) demonstram com clareza o valor total financiado (R$42.423,58), bem como todos os encargos incidentes sobre o montante, em especial os juros, que resultou no valor total atualizado de R$ 79.635,01. Assim, diante das provas apresentadas pela instituição financeira, não há que se falar em cobrança ilegal ou excessiva, devendo, por conseguinte, serem observados os termos dos contratos celebrados pelas partes (pacta sunt servanda).
7. Apesar do pedido de inversão do ônus da prova, de acordo com o que dispõe o art. 702, § 3o do CPC “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso” e, no caso dos autos, o embargante/apelante não apontou os valores que reputa devidos, não tendo se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.